Tribunal: TJES
Processo: 5022933-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022933-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDSON DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022933-64.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JANDSON DE OLIVEIRA, CLEONEIDE MARIA DA CONCEICAO BEZERRA

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE BILHETE NÃO ATENDIDA EM TEMPO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. COMPANHIA AÉREA QUE NÃO FOI NOTIFICADA QUANTO À PRETENSÃO DA CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedente os seus pedidos de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Em contrarrazões, a Requerida VIAJANET (TVLX VIAGENS, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, entendo que com razão os Recorrentes. Isso porque, embora a recorrida VIAJANET tenha oferecido resposta à solicitação dos Recorrentes, nota-se que tal resposta é genérica em relação à pretensão dos consumidores, tendo eles declarado expressamente estarem enfrentando problemas com o sistema da Recorrida, não tendo a VIAJANET apresentado qualquer solução ao requerimento em comento.

(3). Nota-se também que, em razão da desídia da VIAJANET em atender adequadamente a solicitação dos Recorrentes, esses ficaram impossibilitados de aproveitar os créditos referentes às passagens que haviam adquirido anteriormente na compra de novos bilhetes.

(4). Nesse contexto, há que se ressaltar que não há demonstração nos autos, seja por parte dos Recorrentes, seja por parte da VIAJANET, de que houve comunicação à AZUL quanto a tentativa de alteração das passagens, razão pela qual não há que se cogitar eventual falha da companhia aérea.

(5). Por isso, tendo em vista que a atividade empresarial da recorrida VIAJANET consiste justamente em realizar a intermediação da compra de passagens aéreas entre passageiros e companhias aéreas, bem como considerando que não ofereceu atendimento adequado à demanda dos Recorrentes no que se refere à remarcação dos bilhetes adquiridos, entendo que houve efetiva falha na prestação dos serviços de responsabilidade da VIAJANET (art. 14, CDC), respondendo, assim, pelos danos causados aos consumidores
in casu
.

(6). Nesse sentido, tendo em vista que a falha da recorrida VIAJANET ocasionou a impossibilidade do uso, pelos Recorrentes, dos créditos referentes à compra dos bilhetes aéreos para aquisição de novas passagens, devida a reparação material devida postulada no presente caso, razão pela qual condeno a recorrida VIAJANET ao pagamento de R$ 962,38.

(7). No que se refere aos danos morais postulados pelos Recorrentes, também entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando os transtornos inerentes à necessidade de contratação e deslocamento terrestre até a cidade de destino dos consumidores, ao que se soma ainda a grave perda de tempo útil na realização do trajeto (em prejuízo, inclusive, do tempo de lazer programado pelos Recorrentes), situação apta a consubstanciar efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorrentes, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a recorrida VIAJANET (TVLX VIAGENS E TURISMO S/A) a:
a)

pagar
aos Recorrentes o valor de
R$ 962,38
(novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos)
a título de danos materiais
, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b) em danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Recorrente, totalizando o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)